Tribunal: TJMT
Processo: 1014185-48.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014185-48.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO NORBERTO DA SILVA - CPF: 557.496.741-34 (REQUERIDO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA - 3º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL - CONDENAÇÃO À PENA DE 03 ANOS DE RECLUSÃO – CONCUSSÃO MILITAR - INCISO I DO ARTIGO 160. C/C 165 E 166, TODOS DA LEI COPLEMENTAR Nº. 555/2014 - DEMISSÃO DE OFÍCIO – EQUIVALÊNCIA COM A HIPÓTESE – EXIGÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – INOCORRÊNCIA
IN CASU
– AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – SARGENTO COM MAIS DE 30 ANOS NAS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - FICHA FUNCIONAL - REPUTAÇÃO ILIBADA PERANTE A INSTITUIÇÃO - DETENTOR DE MAIS DE DUAS DEZENAS DE ELOGIOS E HONRARIAS - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES AOS FATOS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO MILITAR NA CORPORAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE
.

1. Aplicável o disposto no inciso I do artigo 160 da Lei Complementar nº. 555/2014 à hipótese de ação judicial de perda da graduação de praças própria do Ministério Público, que não guarda relação de inconstitucionalidade com o art. 142, § 3º, VI e VII, da CF, e art. 143 da CE/MT.

2. A exclusão do militar do quadro da Policia Militar deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando não há elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema, tais como longo período na corporação (mais de 30 anos), ausência de outros delitos anteriores e posteriores, bem como ficha funcional demonstrando reputação ilibada e detentor de inúmeros elogios e condecorações, ainda quando se revista o crime praticado, de mediana carga de reprovabilidade, julga-se improcedente o pedido. Além disso, se o militar já foi transferido para a reserva, como no caso em testilha, pouco ou nenhum efeito a perda de graduação de praça repercutiria na prática em relação a ele, pois, aplicando-se os princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, continuaria a perceber seus proventos, a uma, porque a cassação dos proventos da inatividade não foi requerida especificamente na inicial, e a duas, porque, inexiste previsão específica a esse respeito na Lei Complementar 555/2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso. A medida se resumiria a tolher algumas prerrogativas que detém a praça da reserva (inclusive não-remunerada), a exemplo das honrarias que lhe foram concedidas, o uso de títulos, uniformes, insígnias e emblemas, regras de tratamento e sinais de respeito, cumprimento de prisão especial em estabelecimento militar, entre outras, caso fosse declarado indigno para a graduação de praça ou com ela incompatível.

3. Representação improcedente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
representação pela perda da graduação de praça
ajuizado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. José Antônio Borges Pereira, em face do
Cb PM Pedro Norberto da Silva
, qualificado, decorrente de condenação penal na Ação Penal Militar n. 0002363-65.2011.8.11.0042, do Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital – Especializada da Justiça Militar de Mato Grosso, à pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, ante a prática crime militar de concussão militar [arts. 305, c/c art. 70, inciso II, alínea “i”, ambos do Código Penal Militar], ocorrido no dia 06 de agosto de 2010, no Distrito de Bauxi, município de Rosário Oeste.

Assere o requerente que a condenação definitiva à pena superior a dois anos enseja a instauração do procedimento de perda de posto ou patente, disciplinado na forma dos arts. 125, § 4º, e 143, § 1º, da CE/MT, c/c art. 19, inciso I, alínea “v”, do RITJMT, e aplicação analógica do procedimento previsto nos arts. 112 a 114 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Prossegue afirmando que a prática do crime militar de peculato-furto é incompatível com o exercício da atividade militar, por contrariar a dignidade que deve nortear a corporação castrense, e que se a atividade militar deve ter como finalidade a garantia da efetiva proteção da sociedade, a prática criminosa representa a própria subversão dos valores éticos e morais que a instituição visa preservar.

Pede, ao final, o regular processo e julgamento da presente representação, “[...]
com a consequente decretação da perda da graduação de praça do representado e a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, devendo ser aplicadas na hipótese, por analogia, as disposições do regimento interno do Superior Tribunal Militar (art. 112 e seguintes), bem como observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
” [id. 48883495, p. 9].

Instrui a representação com os documentos colacionados nos ids. 48883496 a 48880482.

A distribuição inicial foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, perante a 2ª Câmara Criminal deste e. Sodalício [id. 49091991]; entretanto, considerando a preexistência da ApCr 0002363-65.2011.8.11.0042, da minha relatoria [id. 49122491], os autos foram redistribuídos na modalidade prevenção, nos termos da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 49137980].

Determinada a citação do requerido para apresentar contestação, foi ela efetivada em 24/7/2020 [id. 51819496], tendo o requerido apresentado defesa em 06/8/2020 [id. 53289529], instruída com a documentação constante dos ids. 53289530 a 53289536.

Na peça defensiva, argui-se que o incidente gerador do pedido de perda de praça é o único incidente na vida funcional do requerido, que conta, em seu favor, com diversos elogios, moções de aplauso, honra ao mérito, tendo entrado para a reserva remunerada por meio do Ato Governamental n. 20197/2014, publicado no DOE de 05/5/2014.

Salienta que os fatos que dão suporte à pretensão acusatória ocorreram há mais de nove anos, não recomendando a medida extrema de exclusão do requerido das fileiras da PMMT, que se mostra desproporcional e irrazoável, máxime porque desde aquela época não há qualquer outro fato, anterior ou posterior, que desabone a conduta do militar.

“
Ainda é importante reprisar que a Policia Militar do Estado de Mato Grosso, em data de 5 de Maio de 2014, concedeu à aposentadoria proporcional ao tempo de serviços ao REPRESENTADO, já que, durante o período em que esteve na ATIVA, contribuiu para Previdência, garantindo assim, a sua aposentadoria. DOC. 04
” [
sic
contestação, p. 17].

Cita precedentes, inclusive desta Corte de Justiça, abonando a tese defensiva, postulando ao final pela improcedência da Representação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela procedência da representação e a decretação da perda da graduação de praça do requerido, pois, segundo assinala, “[...]
a condenação ao delito de concussão, por sua natureza, demonstra conduta e comportamento incompatíveis com a carreira militar, evidenciando clara incapacidade para continuar integrando a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
” [id. 55022467, p. 8].

Salientou, ainda, que, apesar de restar impossível a mantença do requerido em reserva remunerada após a exclusão das fileiras da corporação, tal circunstância “[...]
não significa necessariamente a cassação dos proventos decorrentes da inatividade
” [
sic
idem]
,
visto que inexiste previsão específica a esse respeito na Lei Complementar 555/2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, o que implicaria em aplicação de penalidade sem a prévia disposição em lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A representação por perda de posto ou patente é típica e encontra previsão dos arts. 125, 4º, e 142, VI e VII, ambos da CF, art. 143, § 1º, da CE/MT, e art. 19, inciso I, alínea “v”, do RITJMT,
competindo, entretanto, à Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício o processo e julgamento
.

No caso, cuida-se de representação ajuizada em decorrência de condenação penal à pena privativa de liberdade de
03 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, ante a prática crime militar de concussão militar [arts. 305, c/c art. 70, inciso II, alínea “i”, ambos do Código Penal Militar], ocorrido no dia 06 de agosto de 2010, no Distrito de Bauxi, município de Rosário Oeste anos e por crime doloso militar, amoldando-se a competência deste Tribunal de Justiça à hipótese dos arts. 125, § 4º, e 142. § 3º, VII, ambos da CF, art. 143, § 1º, da CE/MT, pois é possível verificar que
inexiste decreto de perdimento do cargo na sentença condenatória
, e
não há notícia da instauração, muito mesmo, de julgamento de procedimento administrativo autônomo de justificação
.

Estabelece o art. 125, § 4º, da CF:

“
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

[...]

§ 4º Compete à
Justiça Militar estadual
processar e julgar os
militares dos Estados
, nos
crimes militares definidos em lei
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
” [sublinhei].

“
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

[...]

VI -

o oficial só
perderá o posto e a patente
se for
julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível
, por
decisão de tribunal militar de caráter permanente
, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

VII -

o oficial
condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos
, por
sentença transitada em julgado
, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior
”.

“
Art. 143.
Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

§ 1º Os Oficiais, nos termos do artigo 42, § 7º e 8º da Constituição Federal, e
as praças graduadas
,
após submetidas a julgamento condenatório com sentença transitada em julgado
, na
justiça comum ou militar
, ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares, serão
julgados na forma deste artigo
”

Como se vê, de acordo com a previsão acima, o militar poderá perder o posto ou a patente, inclusive a graduação de praça, pelo Tribunal de Justiça, quando for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade.

Todavia, o art. 160 da Lei Complementar Estadual estabelece que a praça somente será demitida
ex officio
do serviço militar [
equivalente à mesma reprimenda por perda do posto ou patente aplicável ao oficialato em razão de indignidade ou incompatibilidade
, art. 164 do mesmo Diploma Militar] quando for
condenada
pela justiça comum ou militar, à
pena privativa de liberdade individual
superior a quatro anos
, ou se receber condenação definitiva em crime contra a segurança nacional, ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica, ou se praticar fato que culmine em julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória, se neste for considerado culpado, ou ainda, se houver perdido a nacionalidade brasileira.

“
Art. 160 A praça, com ou sem estabilidade, será demitida ex officio quando:

I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado;

II - for condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III - incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada;

IV - ter perdido a nacionalidade brasileira
”.

Note que os arts. 165 e 166 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014 assegura a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o Oficialato, por julgamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o oficial condenado pela justiça comum ou militar, a quem,
verbi gratia
, for cominada pena privativa de liberdade superior a
04 anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado
.

“
Art. 165 O Oficial só perderá o posto e a patente se for declarado indigno do Oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do Art. 42, § 1º, combinado com o Art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal
”.

“
Art. 166 Fica sujeito à declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o Oficialato, por julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Oficial que:

I - for condenado pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado;

II - for condenado por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III - incidir nos casos previstos em lei específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Justificação e, nesse, for considerado culpado;

IV - ter perdido a nacionalidade brasileira
”.

Apesar de ter sido essa questão decidida anteriormente pela Corte Especial deste e. Tribunal de Justiça Mato-grossense, na Petição 121343/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26/01/2017, não vejo razão alguma para se emprestar uma dicotomia de soluções para praças e oficiais militares, porque as razões que compelem a decretação da perda do posto, patente ou graduação de praça são as mesmas para um e outro, quais sejam, a
indignidade ou incompatibilidade para o oficialato ou praça
.

Assim, se a indignidade ou incompatibilidade para o oficialato somente se verificará quanto a reprimenda privativa de liberdade, decorrente de crime comum ou militar, for superior a quatro anos, não vejo motivo algum para aplicar às praças uma reprimenda menor, de apenas dois anos. Leia-se, onde existem as mesmas razões, aplica-se o mesmo direito.

Ainda que o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF, preveja que o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e quando condenado definitivamente, na justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade
superior a dois anos
, não vejo qualquer hipótese de inconstitucionalidade com o texto dos arts. 160, I, e 166, I, do Estatuto dos Militares.

Note que o texto constitucional federal em questão diz respeito exclusivamente aos oficiais, e o texto legal estadual ainda continua vigente.

A previsão de perda da graduação de praças somente passou a ser disciplinada com o advento da Ementa Constitucional 45, que alterou o § 4º do art. 125 da CF, com a seguinte redação:

“
Art. 125.
[...]

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
”..

Ocorre que o texto da Emenda Constitucional n. 45/2004 não estabeleceu expressamente uma pena mínima para a
hipótese de perda de graduação de praça
, porque não foi alterada a redação do art. 142, § 3º, VI e VII, da CF, para nela se incluir a perda da graduação de praça.

A Constituição Estadual, em seu art. 143, e respectivo parágrafo 1º, também não estabeleceu a pena mínima onde se operaria a hipótese de perda da graduação de praça, o que somente veio a ser complementado pelo art. 166, do Estatuto dos Militares de Mato Grosso, que é bastante claro ao se referir à pena mínima de quatro anos para a hipótese de perda do posto ou patente,

Dentro dessa conotação, a Estatuto Estadual Castrense assegura aos réus militares condenados definitivamente, uma série de requisitos cumulativos para a perda do posto, patente ou de praça, que não estão presentes na Constituição Federal, nem na Estadual,
mas que reservam a hipótese de exclusão
ex officio
dos quadros militares apenas a casos específicos, nos quais não se enquadra o presente caso
.

No pior dos cenários, o Estatuto Militar Estadual quis assegurar que as hipóteses de
indignidade
ou
incompatibilidade com oficialato ou a graduação de praça
somente ocorressem quando a pena superasse quatro anos.

No caso, o requerido foi incluído nos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso em 20/6/1989, conforme incluso extrato de alterações apresentado no id. 53289531, pp. 2-12, sendo colocado na Reserva Remunerada em 05/5/2014, no posto de 3º Sargento, conforme Ato Governamental n. 20.197/2014, publicado no DOE de 05/5/2014 e respectiva retificação no Ato n. 26129/2018 [vide id. 53291956, p. 2].

O requerido foi condenado à pena de
03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, ante a prática crime militar de concussão militar [arts. 305, c/c art. 70, inciso II, alínea “i”, ambos do Código Penal Militar]
, circunstância fática que se traduz
incompatível com a perda da graduação de praça prevista na legislação estadual, exigente de reprimenda privativa de liberdade superior a quatro anos
.

Ainda que não fosse possível emprestar esse raciocínio segundo a esteira de resolução firmada por esta Corte de Justiça Estadual a partir da Petição 121343/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26/01/2017, no sentido de que a demissão
ex officio
disciplinada no art. 160, I, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014 é penalidade de
cunho estritamente administrativo
, não se aplicando à hipótese da ação judicial própria do Ministério Público para a perda da graduação de praça, tem-se que no caso espelhado a penalidade ofenderia aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Conquanto reprovável a conduta perpetrada pelo representado, condenado definitivamente pela prática de concussão militar, pelas circunstâncias do caso concreto, denota-se de seu extrato de alterações [id. 53289531, pp. 2-12], que o mesmo foi incluído na corporação na data de 20/6/1989, portanto, há mais de 30 anos, tendo em seu favor anotações de mais de duas dezenas de elogios e honrarias, pelos relevantes serviços nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Constata-se ainda que o citado militar é um policial tido como exemplo da tropa, inclusive com destaque perante seus superiores, exemplo de postura como profissional que não poderiam ser apagados por um único deslize em sua vida profissional.

Assim, a exclusão do militar do quadro da Policia Militar deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando não há elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema, tais como longo período na corporação (mais de 30 anos), ausência de outros delitos anteriores e posteriores, bem como ficha funcional demonstrando reputação ilibada e detentor de inúmeros elogios e condecorações, ainda quando se revista o crime praticado, de mediana carga de reprovabilidade, julga-se improcedente o pedido.

No mesmo sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM - INCISO I DO ARTIGO 160 DA LEI COPLEMENTAR Nº. 555/2014 - DEMISSÃO DE OFÍCIO - EFEITO SECUNDÁRIO – PROCEDIMENTO DE CUNHO ADMINISTRATIVO – INAPLICÁVEL À ESPÉCIE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDENTE NÃO CONHECIDO - MÉRITO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL - CONDENAÇÃO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS - CORRUPÇÃO PASSIVA - RECEBIMENTO DA QUANTIA DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) PARA NÃO REALIZAR AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PRAÇA COM MAIS DE 24 ANOS NAS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - FICHA FUNCIONAL - REPUTAÇÃO ILIBADA PERANTE A INSTITUIÇÃO - DETENTOR DE INÚMERAS ELOGIOS E CONDECORAÇÕES - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES AOS FATOS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO MILITAR NA CORPORAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - PERDA DE GRADUAÇÃO - MILITAR - REFORMADO - EXCLUSÃO QUADROS DA CORPORAÇÃO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS – DIREITO ADQUIRIDO - ATO JURÍDICO PERFEITO - ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Sendo inaplicável o disposto no inciso I do artigo 160 da Lei Complementar nº. 555/2014 (perda de cargo administrativamente) diante do ajuizamento de ação judicial própria pelo Ministério Público, não deve ser conhecida a arguição de inconstitucionalidade.

A exclusão do militar do quadro da Policia Militar deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando não há elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema, tais como: longo período na corporação (24 anos), ausência de outros delitos anteriores e posteriores, bem como ficha funcional demonstrando reputação ilibada e detentor de inúmeros elogios e condecorações, mormente se o crime praticado, embora reprovável, é insignificante, julga-se improcedente o pedido.

Os proventos de aposentadoria do militar, dado seu caráter contributivo, não podem ser afetados pela perda do posto e da patente, pois advém de direito conquistado pela contribuição à previdência ao longo dos anos em atividade, tendo o direito à manutenção de seu quantum remuneratório assegurado constitucionalmente, sob pena de vulnerar o princípio insculpido no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
” [PETIÇÃO 121343/2015, Tribunal Pleno, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26/01/2017].

Além disso,
se o militar já foi transferido para a reserva, como no caso em testilha
,
pouco ou nenhum efeito a perda de graduação de praça repercutiria na prática em relação a ele
, pois, aplicando-se os princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, continuaria a perceber seus proventos, a uma, porque
a cassação dos proventos da inatividade não foi requerida especificamente na inicial,
e a duas, porque, como reforçado no parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Deosdete da Cruz Júnior, a exclusão das fileiras da corporação “[...]
não significa necessariamente a cassação dos proventos decorrentes da inatividade
” [
sic
idem]
,
visto que
inexiste previsão específica a esse respeito na Lei Complementar 555/2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
, o que implicaria em aplicação de penalidade sem a prévia disposição em lei.

A medida se resumiria a tolher algumas prerrogativas que detém a praça da reserva (inclusive não-remunerada), a exemplo das honrarias que lhe foram concedidas, o uso de títulos, uniformes, insígnias e emblemas, regras de tratamento e sinais de respeito, cumprimento de prisão especial em estabelecimento militar, entre outras, caso fosse declarado indigno para a graduação de praça ou com ela incompatível.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
julgo improcedente
a representação por perda da graduação de praça formulada em desfavor do
Cb PM Pedro Norberto da Silva
, qualificado.

Publique-se, intimem-se, e com o trânsito em julgado final, promovam-se as baixas e anotações, encaminhando-se aos autos ao arquivo, com as formalidades de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020